Tribunal: STF
Processo: Rcl 53410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Gilbués/PI propôs reclamação constitucional em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI, nos autos de n. 0000600-19.2021.5.22.0108, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar direito a recebimento de adicional de insalubridade por servidor público estatutário, contratado mediante concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. Decido o pedido de medida liminar. 



    Verifica-se que a questão da competência da Justiça do Trabalho foi tratada pelo Juízo reclamado nos seguintes termos:



    O reclamado argui a preliminar em tela, sob o fundamento de que instituiu o estatuto dos servidores públicos através da Lei Municipal nº 80/2009 e que, por se tratar de vínculo de direito administrativo, a Justiça do Trabalho seria incompetente para julgar causas entre os servidores e o poder público. 



    Passo à análise. 



    É cediço que o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime. 



    No caso em apreço, juntou aos autos o reclamado a Lei Municipal nº 80/2009, instituidora do Estatuto dos Servidores Públicos do reclamado, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 31.03.2010, Edição MDLVI, Ano VIII (ID. d6fead4). 



    Ainda, resta incontroverso nos autos que a parte autora foi admitida pelo reclamado por meio de concurso público, restando submetida ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e, portanto, servidora pública estatutária. 



    Nesse passo, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADIN nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Contudo, no caso, acerca do pedido de pagamento do adicional de insalubridade, paira outro conjunto de normas, porquanto o STF deixou patente a competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, conforme sua Súmula nº 736, mesmo entre os servidores e o poder público quando vinculados a este por regime estatutário. 



    […]



    Destarte, reformando entendimento anterior, reconheço que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa do julgado: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Na hipótese em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a parte beneficiária está submetido a regime jurídico-administrativo. Assim, a competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa é da Justiça Comum. 



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl n. 40.106-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    De outra parte, o órgão reclamado afirmou que, no particular, tendo a controvérsia objeto relacionado ao meio ambiente laboral, amolda-se o caso ao enunciado 736 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Segundo referido enunciado, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. 



    Todavia, na ação originária, não se busca sanar tais vícios no ambiente de trabalho, mas apenas o reconhecimento de direito ao recebimento de adicional de insalubridade pelo exercício de atividade laboral, razão pela qual inaplicável o enunciado 736 da Súmula. Nesse sentido, exemplificativamente, confiram-se as seguintes decisões: Rcl. 52.816, ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/04/22, e Rcl. 53.334, ministra Rosa Weber, DJe 16/05/22.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos autos originários até ulterior análise do mérito desta ação reclamatória.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator